Tribunal: TJMT
Processo: 0003466-36.2016.8.11.0009
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003466-36.2016.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), RODRIGO ALVES DA SILVA - CPF: 047.804.651-09 (APELANTE), MAURICIO RICARDO ALVES - CPF: 405.597.691-72 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), DANGILYS CRISTINA VIEIRA DIAS MICHELETTI - CPF: 050.214.551-09 (ADVOGADO), MPEMT - COLÍDER (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO EM CONSONANCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Rodrigo Alves da Silva, em relação aos termos da sentença proferida pelo MM. Juiz da Terceira Vara da Comarca de Colíder/MT, nos autos da ação penal nº 3466-36.2016.811.0009 (código 101794), na qual os condenou pela prática do crime previsto no artigo 14, da Lei nº. 10.826/03 aplicando-lhe, a pena de
02 (dais) anos de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa
, sendo que esta pena privativa de liberdade foi substituída por uma pena restritiva de direitos (Sent. Id. 8235245).

Inconformados com a r. sentença, o acusado interpôs o presente recurso, buscando nas razões recursais sua absolvição, em razão da ilicitude das provas colacionadas, argumentando que a busca pessoal realizada para localizar a arma e munições são nulas, haja vista fundadas em mera denúncia. (Id. 8235249/250).

Em contrarrazões, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 8235253/255).

A douta Procuradoria de Justiça, através do eminente Procurador Siger Tutiya, manifestou pelo improvimento do recurso (Id. 8423948), assim sintetizando:

“
SÍNTESE MINISTERIAL
:

“Artigo 14, “caput” da Lei nº 10.826/2003
– Preliminar: Absolvição com base na nulidade da busca pessoal – Não acolhimento – Denúncia anônima apurada, que resultou na apreensão de arma de fogo e munições de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar – Crime permanente.
Pelo não acolhimento da preliminar e, no mérito pelo improvimento do recurso.
”.

A douta Revisão

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020